Tribunal: TJDFT
Processo: 0748520-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748520-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ISABELA CRISTINA ARAUJO EXECUTADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo o cumprimento de sentença. Nada a prover quanto à petição de ID 71921545, pois trata-se de matéria que deve ser apresentada em impugnação ao cumprimento de sentença e não por simples petição. À parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias realizar o pagamento do valor executado. Não realizado o pagamento nesse prazo, incidirá multa e honorários de 10% (dez por cento) cada, sobre o valor executado, nos termos do art. 523, §1o do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo para pagamento, iniciar-se-á o prazo para apresentação de impugnação, independente de nova intimação, nos termos do art.525 do Código de Processo Civil. Intimem-se. À Secretária para retirar a Segunda Turma Recursal do polo passivo. Brasília, DF, 6 de junho de 2025 13:01:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador